Tribunal: TJDFT
Processo: 0726403-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0726403-90.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANOELLA HELENA COLAVITI RODRIGUES AGRAVADO: CLUBE DE SAUDE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MANOELLA HELENA COLAVITI RODRIGUES, ora autora/agravante, em face de pronunciamento judicial proferido pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília-DF em ação de consignação em pagamento proposta em desfavor de CLUBE DE SAUDE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA, nos seguintes termos (ID Num. 162284566 – autos de origem): “Recebo a emenda de ID 161979532. No que concerne ao pedido de gratuidade de justiça, verifica-se, através da prova documental juntada aos autos, que a autora não comprovou despesas extras, além daquelas necessárias às atividades do cotidiano na sociedade capitalista moderna (ID 161984969 – Págs. 4/6, ID 161984971 – Págs. 4/6, ID 161984970 – Págs. 4/5, ID 161984984, ID 161984985, ID 161984993, ID 161984992 e ID 161984990). Necessário observar, ainda, que as despesas com consulta da filha em clínica de urologia (ID 161984974), com pagamento de aluguel (ID 161984976) e com a compra de produtos alimentares (ID 161984977) não podem ser consideradas para fins de análise da atual situação financeira da autora, pois aquelas são datadas, respectivamente, de 22/03/2022, 01/01/2022 e 28/07/2022, não sendo, portanto, despesas contemporâneas; assim como a pensão alimentícia devida a sua filha, uma vez que, além de não constituir crédito da autora, o pagamento não é realizado “há 7 meses” (ID 161979532, item I, segundo parágrafo). Se não bastasse, necessário observar que, nos autos do AGI no 0716306-31.2023.8.07.0000, a e. relatora Desembargadora Carmem Bittencourt, ao analisar o pedido de justiça gratuita formulado pela autora naquele recurso, chegou à mesma conclusão no sentido de que a autora não faz jus à gratuidade de justiça, conforme decisão proferida em 05/05/2023, cujo trecho segue abaixo transcrito: “A agravante apresentou meros extratos bancários, vinculados a somente uma instituição financeira, e colacionou cópia da tela de sítio eletrônico do “Portal Gov.br” com a informação de que a recorrente não teria restituição de Imposto de Renda a receber, documentos que são insuficientes para comprovar a hipossuficiência financeira da parte, principalmente ao se considerar que as custas processuais no Distrito Federal são módicas.” Acrescente-se, por fim, que, não obstante oportunizado à autora a juntada da sua última declaração de imposto de renda prestada a Receita Federal do Brasil, acompanhada da descrição de bens e direitos, a autora não trouxe aos autos a referida documentação, o que inviabiliza a correta compreensão da sua atual situação patrimonial e econômica. Nesse contexto, a autora não pode ser considerada juridicamente pobre, para fins de que seja dispensada, ainda que temporariamente, do pagamento das despesas processuais. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça (ID 156184069 – Pág. 4, item III, no 1), visto que os documentos acostados pela parte autora não demonstram a hipossuficiência econômica alegada. Assim, emende-se, ainda, para comprovar o pagamento das custas iniciais. Prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Intime-se.” Insurge-se a agravante contra decisão proferida pelo Juízo a quo, por meio da qual fora indeferido o pedido de acesso à Justiça Gratuita formulado na origem. Nas razões lançadas ao presente recurso, alega, em síntese, que a decisão de 1o grau incorre em erro, uma vez que a recorrente aufere renda mensal inferior a três salários-mínimos e contrai diversas despesas voltadas à mantença de sua filha, atualmente com sete anos de idade e que necessita de “tratamento com cirurgiã” e “uso de fraldas” (ID Num. 161979532 – autos de origem). Destaca, também, que o Juízo a quo desconsiderou a juntada de extratos da conta corrente autoral, dos quais poderia extrair a sustentada condição de hipossuficiência. Assim, requer, liminarmente, sejam-lhe conferidos os benefícios da gratuidade de justiça nesta esfera recursal. No mérito, requer a confirmação do pedido liminar declinado, com o definitivo acesso à gratuidade de justiça durante a tramitação do procedimento especial proposto na origem. Dispensado o preparo, tratando-se de agravo de instrumento contra decisão que indefere pedido de gratuidade (art. 99, § 7o, Código de Processo Civil). É o necessário relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Feitas essas considerações iniciais, tem-se que, nos moldes do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”, sendo certo que tal presunção é relativa, cabendo ao Juiz indeferir o pedido de gratuidade formulado pela parte quando houver elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão do benefício (art. 99, § 2o, Código de Processo Civil). Todavia, impende consignar que a legislação processual vigente deixou de estabelecer critérios objetivos para verificação da existência ou não das condições de hipossuficiência alegadas pelas partes que pretendem litigar sob o pálio da justiça gratuita. Não por acaso, esta Eg. Corte de Justiça tem utilizado como parâmetros para a concessão do benefício os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução no 140/2015 daquele órgão, quais sejam: (i) auferir renda familiar mensal não superior a cinco (05) salários mínimos; (ii) não possuir recursos em aplicações ou investimentos em valor superior a vinte (20) salários mínimos; e (iii) não ser proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor, a qualquer título, de mais de um imóvel (Acórdão n.1090717, 07153676120178070000, Relator Des. ROBERTO FREITAS, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/04/2018, publicado no DJe: 10/5/2018). Note-se que, diante da utilização de tais critérios objetivos, faz-se necessária a demonstração mínima do preenchimento de tais requisitos pela parte que requer o benefício da gratuidade, o que, no caso em exame, não ocorre. Na análise dos autos de origem, verifica-se que a autora pleiteou o acesso à gratuidade de justiça ao propor a ação de consignação de pagamento em desfavor da parte agravada. Contudo, nada juntou para, minimamente, evidenciar a sua alegada condição de pobreza. Registre-se que, de início, a autora não juntou, sequer, a declaração de hipossuficiência. Nesse cenário, em estrita obediência ao teor do já mencionado art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil, o Juízo a quo proferiu despacho de emenda, por meio do qual determinou que a autora providenciasse a juntada de documentação específica com o fito de comprovar a sua alagada condição. A conferir: “Ciente da decisão de ID 156680186 e, em consequência, declaro a competência deste Juízo. Emende-se para: a) regularizar a representação processual da autora, Dr. Manoella Helena Colaviti Rodrigues, que atua em causa própria, mediante a juntada de cópia da sua carteira profissional, expedida pela OAB/DF; e b) juntar declaração de pobreza atualizada subscrita pela autora; bem como juntar o comprovante de seus rendimentos, acompanhado da última declaração de imposto de renda prestada a Receita Federal do Brasil, inclusive com a descrição de bens e direitos, e, também, os demonstrativos atualizados das suas despesas, com seu extrato bancário do mês de maio de 2023, para viabilizar a análise do pedido de justiça gratuita, ou, caso não queira juntar a documentação solicitada, promover o recolhimento das custas iniciais. Prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Intime-se.” (ID Num. 159820991 – autos de origem). Porém, embora tenha ofertado emenda à inicial tempestiva, com ela a autora não carreou documentação nos moldes determinados pelo Juízo de 1o Grau, tendo trazido, de fato, comprovante de registro perante a Ordem dos Advogados do Brasil; único e isolado boleto para pagamento de consulta médica oferecida a sua filha (no valor de R$ 400,00); comprovante de aluguel; comprovante de compras em mercado; e comprovantes de pagamento de condomínio e internet (ID Num. 161979532 – autos de origem). Nesse contexto, em que pese a requerente alegue perceber renda inferior a três salários-mínimos, não comprova tal fato. Nos autos, não há contracheques ou cópias de extratos bancários, ao contrário do que alega a requerente nas razões deste recurso. Não há comprovação, também, de que a sua filha necessita de cuidados especiais e contínuos de saúde. Não há laudo médico que comprove tal situação, tampouco outros indicativos de doença grave. A autora não junta nem certidão de nascimento de sua filha, o que também confere ausência de prova quanto a idade da infante. Ato contínuo, sem a juntada de declaração atualizada de Imposto de Renda (IRPF) – documentação solicitada pelo Juízo a quo no despacho de emenda proferido –, também não há comprovação acerca da inexistência de outros recursos de sua titularidade que sejam inferiores a vinte (20) salários-mínimos; e de que não é proprietária ou possuidora de mais de um imóvel. Dessa forma, repita-se, não há evidências, nos autos originais, de que a autora faz jus ao benefício de gratuidade pretendido, uma vez não comprovados, minimamente, os enquadramentos nas situações lançadas à mencionada Resolução no 140/2015 da Defensoria Pública distrital. Assim, dada a ausência de elementos capazes de evidenciar a alegada condição de hipossuficiência, fica afastada a probabilidade do direito sustentado pela recorrente. Nesse sentido, já entendeu este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. ELEMENTOS DISCORDANTES DOS AUTOS. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. Se os elementos de convicção dos autos desacreditam a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, deve ser mantida a decisão judicial que indefere a gratuidade de justiça, nos termos do artigo 99, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil. II. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1708535, 07320093620228070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2023, publicado no DJE: 7/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESOLUÇÃO No 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar o preenchimento do requisito da hipossuficiência econômica autorizadora do deferimento da gratuidade de justiça à pessoa jurídica. 2. A finalidade da justiça gratuita é garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 2.1. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC, preceituam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não pode ser deferida com suporte na alegada presunção de hipossuficiência. 2.2. Por essa razão, é atribuição do Juízo singular examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. 3. O deferimento da gratuidade de justiça exige que o interessado demonstre efetivamente a alegada condição de hipossuficiência financeira que o impeça de arcar com as despesas do processo sem o comprometimento da manutenção de patrimônio mínimo. 4. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda mensal correspondente a até 5 (cinco) salários-mínimos. (...). 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1713434, 07076161320238070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no DJE: 3/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, ausente o requisito indispensável à concessão da Tutela Recursal pretendida, torna-se imperioso o indeferimento do pleito liminar declinado. Posto isso, INDEFIRO o pedido liminar formulado. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. BRASÍLIA-DF, 7 de julho de 2023 15:30:54. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora